Tribunal: TJMT
Processo: 1044536-07.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044536-07.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDSON CARLOS DOS SANTOS SILVA - CPF: 022.144.681-88 (APELADO), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A - CNPJ: 03.567.677/0001-02 (APELANTE), MARCUS VINICIUS DALAVIA BATISTA - CPF: 110.230.486-71 (ADVOGADO), LEANDRO ALMEIDA ROCHA - CPF: 019.735.976-08 (ADVOGADO), LAMARA AMADO SANTOS - CPF: 051.800.186-50 (ADVOGADO), IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.984.147/0001-69 (APELANTE), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.984.147/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e
morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré: (i) ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a sentença; e (
ii
) à restituição dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra a partir de 25/02/2022, acrescidos de correção monetária e juros de mora. A apelante sustenta ilegitimidade para devolução das taxas por não ter sido a destinatária dos valores e nega a existência de dano moral, pleiteando a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a minoração da indenização fixada.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a construtora pode ser responsabilizada pela restituição da taxa de evolução de obra paga à instituição financeira após o prazo contratual de entrega; e (
ii
) estabelecer se há configuração de dano moral decorrente do inadimplemento contratual consistente no atraso da obra.

III. Razões de decidir

3. A construtora mantém legitimidade para responder pela restituição da taxa de evolução de obra exigida após o prazo contratual, mesmo que os valores tenham sido destinados à Caixa Econômica Federal, pois o inadimplemento contratual decorreu de sua mora exclusiva na entrega do imóvel.

4. A transferência dos riscos do empreendimento ao consumidor não se admite, sendo ilícita a cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo ajustado, conforme fixado no Tema
996
do STJ
(
REsp 1729593/SP)

5. A mera frustração de expectativa decorrente do atraso na entrega de imóvel, sem demonstração de consequências excepcionalmente gravosas, não configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. Ausente nos autos qualquer comprovação de violação anormal a direito da personalidade, é indevida a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1.
A construtora é responsável pela restituição das taxas de evolução de obra exigidas do consumidor após o prazo contratual de entrega, ainda que os valores tenham sido pagos à instituição financeira. 2.
O inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel não enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de circunstâncias extraordinárias
."

___________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 25.09.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.143.077/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
947.202/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.03.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.020.223/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.11.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.660.794/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 14.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por

CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A

contra a r. sentença proferida pel
a
M
M
ª
.
Ju
íza

de Direito da

5
ª
Vara
Cível

da Comarca de
Cuiabá
/MT
, que nos autos da
ação
de
“
Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais
”

(Proc
.
nº

1044536-07.2022.8.1
1.
0041
)
, ajuizada
contra a

apela
nte

e
IPM2 IVESTIMENTOS E PARTICPAÇOES LTDA

p
or

EDSON CARLOS DOS SANTOS SILVA
, julgou
parcialmente procedentes
o
s
pedido
s

para “
I. Condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença;
II. Condenar a requerida ao ressarcimento dos valores pagos a título de taxa de evolução da obra, a partir de 25/02/2022, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar do efetivo desembolso, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença
”
(
cf. Id. nº
265654955
).

A apelante
s
ustenta, inicialmente, que
os

valores

pagos a título de taxa de evolução de obra
não foram pagos a ela, mas sim diretamente à Caixa Econômica Federal, agente financiador do contrato, e que, portanto, não pode ser compelida à devolução de quantias que não recebeu. Argumenta ainda que não foi comprovado pelo recorrido que os valores foram pagos por ele, tampouco em que período se deu o suposto pagamento indevido, o que inviabiliza a restituição pretendida, violando-se o princípio da ampla defesa.

Quanto aos danos morais, a apelante sustenta que o atraso na entrega do imóvel foi ínfimo, dentro do prazo de tolerância contratualmente previsto, e que não houve qualquer prova de humilhação, abalo psicológico ou constrangimento que justifique a indenização. Invoca jurisprudência do STJ no sentido de que o mero inadimplemento contratual não enseja dano moral, salvo em situações excepcionais, o que não se verifica no caso dos autos. Alega, ainda, que a ausência de comprovação de sofrimento ou de qualquer lesão à esfera extrapatrimonial do recorrido impede a reparação pretendida.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos de indenização por dano moral e restituição de taxa de evolução de obra ou, subsidiariamente, a
minoração do valor arbitrado

(cf. Id. nº
265654957
).

O apelado deixou de ofertar
contrarrazões
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
a Construtora Cassio e Adriano S/A interpôs apelação cível contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, movida por Edson Carlos dos Santos Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e à restituição de valores pagos a título de taxa de evolução de obra a partir de 25/02/2022. A apelante sustenta que não pode ser responsabilizada pela devolução dos valores da taxa de evolução da obra, pois estes foram pagos diretamente à Caixa Econômica Federal, além de não haver comprovação do pagamento pelo recorrido. Quanto aos danos morais, argumenta que o atraso na entrega do imóvel foi mínimo e dentro do prazo de tolerância contratual, sem demonstração de qualquer prejuízo extrapatrimonial. Invoca jurisprudência no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral. Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, a redução do valor fixado.

De início, quanto à
taxa de evolução de obra
,
não há se falar em ilegitimidade passiva da requerida para restituição dos valores inerentes à taxa de evolução de obra, alegando que os valores foram pagos diretamente à Caixa Econômica Federal, beneficiária dos pagamentos.

O objeto da ação é o descumprimento do compromisso de compra e venda celebrado entre a autora e a requerida, do qual não participou a Caixa Econômica Federal, não importando que a instituição financeira seja a beneficiária da taxa cobrada sob a denominação de taxa de evolução de obra.

A Caixa Econômica Federal não tem qualquer responsabilidade pelo atraso na entrega da obra e não pode responder pelas consequências do retardamento da construção, de sorte que caberá à requerida restituir ao autor os valores relativos
às “taxas
de evolução da obra”.

Com efeito, ainda que os valores relativos aos “juros de obra” tenham sido destinados, de forma imediata, à Caixa Econômica Federal, certo é que atribuir ao consumidor a responsabilidade por seu pagamento, depois de constituída a mora da requerida, equivaleria permitir a transferência dos riscos da atividade ao consumidor, o que não se pode admitir.

No mais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema
996
), ao julgar o REsp 1729593/SP em 25/09/2019, decidiu que é ilícito cobrar do adquirente juros de obra/taxa de evolução de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância.

Portanto, diante do que dispõe o Tema
996
do STJ, a sentença singular deve ser mantida
quanto a
este
ponto
.

Por
outro lado
,
com relação

ao dano moral, o STJ pacificou o entendimento de que não há falar em presunção de danos morais indenizáveis em decorrência do atraso na entrega da obra e dos desdobramentos inerentes a essa circunstância, pois, em regra, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual insere-se no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra e nem violação da dignidade humana, e, sob esse enfoque, a caracterização do dever de indenizar por dano extrapatrimonial fica reservada à hipótese em que for demonstrada consequência excepcionalmente graves em decorrência do descumprimento do contrato, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.
022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
Não configura ofensa aos
arts
. 489 e
1.
022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp n.
1.
7
29.59
3
/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019,
DJe
27/9/2019). 3. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso foi superior à 3 (três) anos e ainda não há notícias da entrega do imóvel. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados, em razão do atraso excessivo na entrega do imóvel. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (
AgInt
no
AREsp
n.
2.143.077
/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022.)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM COBRANÇA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1.
Esta Corte tem firmado o posicionamento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais. 2. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes-compradores. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
n.
947.202/S
E
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018,
DJe
15/3/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. SÚMULA 83 DO STJ. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 2. O simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico. Precedentes. 3. Agravo interno a que se dá parcial provimento.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
n.
1.
020.223/AM
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017,
DJe
23/11/2017)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL NA PLANTA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA. ATRASO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...] 2. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz por si só de gerar dano moral indenizável, devendo haver, no caso concreto, consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade da vítima. 3. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no REsp n.
1.
660.794/R
O
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018,
DJe
24/8/2018)

Portanto, no caso em que o autor não descreve nenhuma situação excepcional a que tenha sido submetido em razão do atraso na entrega do imóvel, não há falar em indenização a título de danos morais.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença, inclusive em relação ao ônus sucumbencial, que ficará ao encargo exclusivo da
s
ré
s
/apelante
s
, eis que o
s
autor
es
/apelado
s
deca
íram
de parte mínima de seu pedido (CPC, art.
86
, parágrafo único).

Custas pela
apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025